Tribunal: TJSP
Processo: 1006838-54.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro empresarial, com cobertura para danos no estabelecimento comercial da autora. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Demanda referente à cobrança de indenização de seguro empresarial, em razão de danos a estabelecimento comercial decorrentes de incêndio acidental. Matéria residual à competência das Subseções de Direito Privado deste E.

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro empresarial, com cobertura para danos no estabelecimento comercial da autora. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Demanda referente à cobrança de indenização de seguro empresarial, em razão de danos a estabelecimento comercial decorrentes de incêndio acidental. Matéria residual à competência das Subseções de Direito Privado deste E. Tribunal.

A partir da Resolução no 693/2015 desta E. Corte, que alterou a Resolução no 623/2013 e se encontra em vigor desde 17/03/2015, os recursos referentes a matérias residuais passaram ser distribuídos livremente a quaisquer das Subseções de Direito Privado. Art. 5o, §3o, da Resolução no 623/2013. Reiterados precedentes do C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição livre a quaisquer das Subseções de Direito Privado deste E. Tribunal.